Tribunal: TJSP
Processo: 1035209-83.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Danos materiais e morais. Erro médico. Alegação de negligência, imperícia e imprudência, que resultaram no falecimento do filho da autora. Sentença de improcedência. Inconformismo. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelos requeridos e o dano alegado. Estudo, entretanto, que se limitou a relatar o ocorrido nos autos e a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Danos materiais e morais. Erro médico. Alegação de negligência, imperícia e imprudência, que resultaram no falecimento do filho da autora. Sentença de improcedência. Inconformismo. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelos requeridos e o dano alegado. Estudo, entretanto, que se limitou a relatar o ocorrido nos autos e a avaliar os documentos de atendimento médico produzidos unilateralmente pelo hospital demandado. Expert que não ouviu os médicos, enfermeiros e assistentes que atuaram no atendimento e sequer esclareceu o porquê de um paciente de 48 anos, sem históricos de complicações, que se submeteu a uma cirurgia simples para tratamento de apendicite aguda, ter ido a óbito em decorrência de suboclusão intestinal que resultou em sepsis abdominal, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, broncopneumonia e derrame pleural. Demora na segunda internação e no novo procedimento cirúrgico que sequer foi considerada pelo expert e que pode ter sido determinante para a complicação do quadro do paciente. Dever do juízo de busca da verdade real que implica na determinação de nova perícia, por profissional competente e imparcial. Sentença anulada ex officio. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035209-83.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
BERNADETE DOS SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA DOS
SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL ANA COSTA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso prejudicado.
Vencida a relatora originária, que declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1035209-83.2017.8.26.0562
Comarca: 11a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado prolator: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
Apelante: Bernadete dos Santos Ferreira
Apelado: Hospital Ana Costa S/A
Voto Designado no 08575
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Danos materiais e
morais. Erro médico. Alegação de negligência, imperícia
e imprudência, que resultaram no falecimento do filho da
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo.
Laudo pericial que concluiu pela inexistência de nexo
causal entre a conduta adotada pelos requeridos e o dano
alegado. Estudo, entretanto, que se limitou a relatar o
ocorrido nos autos e a avaliar os documentos de
atendimento médico produzidos unilateralmente pelo
hospital demandado. Expert que não ouviu os médicos,
enfermeiros e assistentes que atuaram no atendimento e
sequer esclareceu o porquê de um paciente de 48 anos,
sem históricos de complicações, que se submeteu a uma
cirurgia simples para tratamento de apendicite aguda, ter
ido a óbito em decorrência de suboclusão intestinal que
resultou em sepsis abdominal, Síndrome de Angústia
Respiratória
Aguda,
broncopneumonia
e
derrame
pleural. Demora na segunda internação e no novo
procedimento cirúrgico que sequer foi considerada pelo
expert e que pode ter sido determinante para a
complicação do quadro do paciente. Dever do juízo de
busca da verdade real que implica na determinação de
nova perícia, por profissional competente e imparcial.
Sentença
anulada
ex
officio.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de ação indenizatória proposta por BERNADETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS SANTOS FERREIRA contra o HOSPITAL ANA COSTA, em
trâmite perante a 11a Vara Cível do Foro de Santos.
Em primeiro grau, sobreveio a r. sentença de fls. 962/967
que julgou IMPROCEDENTE a demanda, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (arts. 85, §2o
do CPC), respeitada a gratuidade.
Inconformada, recorre (fls. 970/978), objetivando a revisão e
reforma do julgado. Sustenta a ocorrência de erro médico,
afirmando que a gravidade do quadro clínico foi ignorada pelos
prepostos do nosocômio.
Afirma que houve falha de diagnóstico, e as complicações
operatórias poderiam ter sido evitadas se o falecido tivesse sido
socorrido a tempo, ressaltando que não foi realizado o exame
básico de ultrassonografia.
Pugna pela responsabilidade objetiva do Hospital Ana Costa
e pela reforma do julgado, reconhecendo o dever de indenizar.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado
(certidão de fls. 982).
É o relatório.
Alega a autora, na inicial, que era genitora de Roberto dos
Santos Ferreira, o qual passou por procedimento cirúrgico de
laparoscopia exploratória e apendicectomia, após diagnóstico de
apendicite aguda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após o procedimento cirúrgico, houve alta hospitalar em
04/12/2016, mesmo persistindo as dores e sem evacuação. Afirma
que levou novamente o filho ao hospital, sendo prescritos
medicamentos para gases, sem melhor investigação diagnóstica.
Narra que somente conseguiu nova internação do filho em
12/12/2016, quando ocorreu o diagnóstico de suboclusão intestinal,
sendo realizada cirurgia em 15/12/2016 e, ante o atendimento
deficiente e negligente, este veio o óbito, em 14/01/2017.
Sustenta que houve excesso de manipulação dos órgãos, na
primeira cirurgia, e negligência diagnóstica e demora na realização
do segundo procedimento, acarretando as complicações e levando
seu filho a óbito.
Reputa responsabilidade do nosocômio e pretende o
recebimento de indenização por dano material (danos emergentes e
lucros cessantes) e moral.
O hospital demandado apresentou contestação (fls. 427/454)
e a autora réplica (fls. 809/813).
Foi determinada, então, a elaboração de laudo pericial para
constatar o ato ilícito e o nexo causal que teria culminado no
falecimento do filho da autora, sendo o estudo juntado às fls.
890/916, o qual embasou a improcedência da demanda, sob os
seguintes fundamentos:
“Na
inicial,
em
nenhum momento se
mencionou
falha
na
prestação
de
serviços
propriamente hospitalares, como, por exemplo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infecção hospitalar, imperícia dos serviços de
enfermagem, problemas com a alimentação servida,
como
causa
dos
danos
que
alegou
ter
experimentado. Como se vê da resposta do Sr.
Perito:
“A conclusão final é de que o tratamento
adotado pelo Dr. André Antonietto Martins no
Hospital Ana Costa, foi fundamentado na literatura
médica e adequado à evolução do quadro, com
complicações que culminaram com óbito, que não
caracterizam
imprudência,
imperícia
e
ou
negligência” (fls. 903)
A pretensão inaugural é ancorada em
alegada negligência do médico que teria errado o
diagnóstico e contribuído para o resultado que dá
suporte ao pedido de danos morais e materiais,
decorrente do evento morte.”
Todavia, entendo que o laudo pericial é por demais
superficial e não se presta a esclarecer os acontecimentos. Em
verdade, a análise dos fatos deu-se em apenas 4 linhas, as quais
não se prestaram ao objetivo de busca da verdade real.
Anote-se que o perito inicia o laudo fazendo um relatório de
tudo que aconteceu nos autos (fls. 890 a fls. 901). Às fls. 902,
chamando de “5. Conclusão”, faz um resumo do que relatou. Por
sua vez, às fls. 903, em meras 4 linhas conclui que o hospital não
agiu com negligência, imperícia ou imprudência, exatamente o
trecho a que se refere a sentença.
Depois disso, o “expert” passou a responder aos quesitos do
autor, que evidentemente foram feitos por um médico. Mas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respostas são por demais lacunosas, contraditórias e não
esclarecem de que forma se chega a elas. Ora, tratando-se de um
estudo técnico, o esperado era que se apontasse a literatura
médica utilizada para embasar as respostas, não havendo
referência a nenhuma obra técnica.
E mais, o perito não ouviu ninguém no hospital requerido,
não conversou sequer com os médicos que fizeram as intervenções
no paciente, tampouco os enfermeiros e assistentes que
participaram das duas cirurgias, o que se mostrava imprescindível
para o esclarecimento da verdade. Limitou-se a ler os prontuários
médicos, feito exatamente por aquele a quem se aciona na justiça.
A leitura do laudo permite inferir, portanto que, em que pese
a seriedade que recai sobre uma ação judicial de responsabilidade
civil, principalmente em se tratando de erro médico, o perito
nomeado pelo IMESC se limitou a tecer vagas considerações sobre
o caso concreto, a realizar análise indireta dos documentos da
internação do de cujus, concluindo pela inexistência de má-conduta
do hospital réu.
Em suma, o laudo pericial se mostrou imprestável para o fim
a que se destina. Ora, em nenhum momento se esclareceu por que
uma pessoa jovem (48 anos, fls. 389), morre de infecção
generalizada poucos dias depois de se submeter a uma cirurgia
relativamente simples.
Ressalto que, conforme a certidão de óbito juntada à inicial,
o filho da autora faleceu de uma série de males: ““Parte I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síndrome da angústia respiratória adulto, broncopeneumonia com
derrame pleural, sepsis abdominal, fistula cistipica. Parte II pós
operatório lise bridas + colostomia + ileo transverso anastomose,
pós operatório apendicectomia. (fls. 389)”
Apenas analisando-se os documentos nos quais o perito se
baseou para a conclusão de seu laudo, denota-se a mediocridade
de seu trabalho. Tendo havido erro médico na modalidade culposa,
tal informação não constaria nos registros do hospital. Nenhum
hospital documenta em seus prontuários uma confissão de má
conduta médica.
Nenhuma das respostas foi baseada em análise casuística e
acurada do ocorrido, pois nenhum profissional que participou do
atendimento do de cujus foi ouvido. E frise-se, a oitiva destes
profissionais não era impossível, tampouco dispensável. Era
imprescindível à busca da verdade.
Infelizmente, nas perícias atualmente realizadas pelo IMESC,
esta Relatoria tem notado um grande “desleixo” e falta de
comprometimento com a função exercida por um perito judicial, qual
seja, de auxiliar do juízo (Art. 149, CPC).
Poupem-me aqueles que defendem a “justiça do possível,
ainda que se faça a injustiça”. Não é possível conferir validade a
estes laudos onde nada se diz, sob o singelo argumento de que é o
que temos disponível no Estado de São Paulo.
Agindo assim, estaríamos presenciando inúmeras mortes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boa parte por negligência médica, afiançando-se em laudos
lacunosos e abstratos que possuem uma só finalidade, isentar de
responsabilidade péssimos profissionais.
À vista do imprestável laudo ofertado nos autos, deveria o
juízo de origem ter determinado nova perícia, por profissional
qualificado. Como exemplo, cito profissionais da USP, que sempre
atendem aos pedidos de estudo técnico deste Tribunal de Justiça e
desempenha trabalhos primorosos, com rigor técnico e confiabilidade.
Achar que, por existir possibilidade de intercorrências em um
procedimento médico ou na recuperação do paciente, a
responsabilidade está automaticamente afastada não é correto. E é
justamente o que deu a entender o perito do IMESC.
O laudo simplesmente diz que o tratamento adotado pelo
médico do hospital foi “fundamentado na literatura médica e
adequado à evolução do quadro” e, com isso, exclui a
responsabilidade médica.
Mas não analisou, na realidade, a evolução do quadro e o
porquê evoluiu desta forma. Não analisou nem mesmo o tempo que
o hospital demorou para a segunda internação e a nova cirurgia no
paciente.
Tudo isso deve ser analisado com percuciência, a fim de se
perquirir se, ainda que as cirurgias tenham se dado com as técnicas
e formas recomendadas, a demora do atendimento e do diagnóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarretou a piora do quadro do paciente a ponto de conduzi-lo à
morte.
Em verdade, levando-se em consideração estes laudos do
IMESC, ainda que a morte seja dolosa, nada se poderá fazer, pois
o argumento é sempre o mesmo. Não se analisa a conduta médica
frente ao caso concreto. Daí a imprestabilidade dos estudos
advindos desta instituição.
Ressalto que cabe ao JULGADOR o dever de basear o seu
veredicto em elementos seguros, sem partir da premissa de que
todo médico é vítima. Para julgar estes profissionais, assim como
quaisquer outros, é necessário um laudo minimamente fundamentado.
E isso não se teve neste caso.
Enfim, a meu ver, trata-se de um estudo técnico realizado sem
a devida diligência, seriedade e respeito para com o Poder
Judiciário,
o
que
recomenda,
inclusive,
um
procedimento
administrativo, a fim de se apurar infração funcional, tanto do
profissional, quanto da instituição, que deve zelar pela veracidade e
segurança de seus trabalhos.
Sempre afirmei que quaisquer condutas contrárias à efetiva
elucidação dos fatos devem ser cabalmente desprezadas para se
alcançar a efetividade da entrega jurisdicional, nos termos que
preconiza o novo diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”
Trata-se da inarredável aplicação dos princípios balizadores
da
sistemática
processual
brasileira,
quais
sejam,
da
inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e art. 3o, do CPC) e da primazia do
julgamento de mérito, justa e efetiva (art. 4o, 6o, do CPC).
Determino, portanto, a produção de novo laudo pericial, por
perito diverso, que realmente seja imparcial e se debruce sobre o
trabalho que está fazendo, frisando que existem pessoas que
morreram e outras que poderão morrer pela péssima conduta de
médicos e hospitais.
Mister consignar que não se está afirmando que houve erro
médico e conduta culposo do hospital apelado. O que pretendo
afirmar é que a ação somente poderá ser julgada improcedente
após um estudo correto e imparcial, que analise de fato as
peculiaridades do caso e conclua que tudo foi feito corretamente e a
morte foi apenas uma fatalidade.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARO NULA a
sentença, por cerceamento de defesa e determino o retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos à origem, para a devida instrução probatória, com realização
de novo estudo técnico por profissional competente, dando por
PREJUDICADO o recurso da parte autora.
Determino, ainda, que se oficie ao IMESC - Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo para que apure
a qualidade medíocre do trabalho do perito nomeado nestes autos
(Dr. Carlos Alberto Barretti Puglia, CRM 14920), se o caso,
impedindo-o de realizar novas perícias para o Poder Judiciário.
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035209-83.2017.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Bernadete dos Santos Ferreira e Daniela dos Santos Ferreira
Apelado: Hospital Ana Costa S/A
Interessado: Roberto dos Santos Ferreira
Voto no 10245
ig
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se
de
ação
de
indenizatória
proposta
por
BERNADETE DOS SANTOS FERREIRA contra HOSPITAL ANA COSTA. Alega a
autora que era genitora de Roberto dos Santos Ferreira. Narra que o falecido passou por
procedimento cirúrgico de laparoscopia exploratória e apendicectomia, após diagnóstico
de apendicite aguda. Contudo, após o procedimento cirúrgico houve alta hospitalar em
04/12/2016, mesmo persistindo as dores e sem a evacuação. Afirma que o falecido foi
novamente levado ao hospital, sendo prescritos medicamentos para gases, sem melhor
investigação diagnóstica, e ele somente foi internado novamente aos 12/12/2016 com o
diagnóstico de suboclusão intestinal, somente sendo realizada cirurgia aos 15/12/2016,
contudo, afirma que ante o atendimento deficiente e negligente, ocorrer o óbito em
14/01/2017. Sustenta que houve excesso de manipulação dos órgãos na primeira
cirurgia, e ainda negligência diagnóstica e demora na realização do segundo
procedimento, acarretando as complicações e levando o filho da autora a óbito.
Reputa responsabilidade do nosocômio e pretende o
recebimento de indenização por dano material (danos emergentes e lucros cessantes) e
moral.
Contestação (fls. 427/454).
Réplica (fls. 809/813).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Laudo pericial (fls. 890/916).
Alegações finais (fls. 919/925 e 940/946).
Sobreveio a r. sentença de fls. 962/967 que julgou
improcedente a ação, condenando a parte autora no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa (arts.85,
§2o do CPC), respeitada a gratuidade.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 970/978),
objetivando a revisão e reforma do julgado. Sustenta a ocorrência de erro médico,
afirmando que a gravidade do quadro clínico foi ignorada pelos prepostos do
nosocômio, que houve falha de diagnóstico, e as complicações operatórias poderiam ter
sido evitadas se o falecido tivesse sido socorrido a tempo, ressaltando que não foi
realizado o exame básico de ultrassonografia. Sustenta responsabilidade objetiva do
Hospital Ana Costa e pugna pela reforma do julgado, reconhecendo o dever de
indenizar.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fls.
982).
É o relatório.
Com o devido respeito à Colenda Maioria, entendo que o
recurso não comportaria provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, supostamente decorrentes do falecimento do filho da autora, Roberto, após os
atendimentos e procedimentos cirúrgicos no nosocômio requerido, Hospital Ana Costa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, é imperioso esclarecer que o perito, na
condição de auxiliar da Justiça, atua para conduzir o Juiz aos campos científicos que
exigem a habilidade técnica específica, que este, a rigor, não possui.
E, assim, o expert conta com a confiança do Magistrado
que procedeu à sua escolha a partir da análise discricionária, com ampla liberdade, dos
critérios técnicos que considerou pertinentes para tanto, não havendo motivos para se
insurgir contra a imparcialidade do perito.
Assim, a simples impugnação ao laudo não implica em
ausência de imparcialidade do perito judicial, ou ainda, que o laudo possua as
incongruências aduzidas pela apelante, o que não, a meu ver, possui.
Entendo que a prova técnica produzida é válida e deveria
ser cotejada ao conjunto probatório constante dos autos para a convicção do Juízo, não
havendo nulidades a suprir.
Ainda, a r. sentença encontra-se motivada e adequada aos
elementos e circunstâncias constantes dos autos, de fato, os fundamentos do decidido
poderiam, por si só, ser ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”).
Assim, embora se lamente a situação sofrida pela autora,
entendo que restou cabalmente demonstrado pela prova pericial que não ocorreu o
alegado erro médico.
A meu ver, restou demonstrado que os procedimentos
médicos adotados quando da assistência ao de cujus Roberto dos Santos Ferreira,
estiveram em conformidade com o quadro clínico apresentado e com o recomendado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela prática médica e literatura especializada para casos semelhantes.
O expert esclareceu que “O diagnóstico de apendicite
aguda e de abdome agudo cirúrgico foi preciso e correto, com indicação indiscutível de
procedimento cirúrgico” (fls. 904) e ainda “O tratamento adotado pelo Dr. André
Antonietto Martins no Hospital Ana Costa, foi fundamentado na literatura médica e
adequado à evolução do quadro clínico do paciente, com complicações que culminaram
com óbito, que não caracterizam imprudência imperícia e ou negligência.” (fls. 909)
Ainda, no tocante a formação de “bridas” o expert
esclareceu que sua formação independe da perícia do médico, conforme constou:
“d. Era possível os médicos evitarem que o periciando desenvolvesse
Bridas? Se responder “sim”, justifique.
Resposta : Impossível, bridas são aderências entre os tecidos que
ocorrem após a cirurgia independente de qualquer etiologia.
e. Era possível, os médicos evitarem que o periciando sofresse uma
suboclusão intestinal? Se responder “sim, justifique.
Resposta: As bridas que ocasionaram a sub-oclusão intestinal são
consequência do processo inflamatório abdominal (peritonite),
portanto o médico não poderia evitá-las.” (fls. 914).
O laudo pericial atestou que todos os procedimentos
adotados pelos profissionais médicos foram adequados e em conformidade com a
literatura médica.
Dessa forma, o laudo técnico, confeccionado sob o
império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem
fundamentado, de modo que deveria ser acolhido, prestando-se como prova técnica
hábil à formação do livre convencimento do juízo.
Sem embargo, a adoção de todos os procedimentos
adequados para o caso, conforme recomendação da literatura médica, afasta por
completo a indenização extrapatrimonial pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, comprovada a ausência de erro médico, a rejeição
do pedido era mesmo de rigor, afinal, assim já restou decidido:
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. Alegação de ocorrência durante
procedimento para tratamento de AVC. Laudo pericial atesta a
adequação do procedimento médico. Responsabilidade por culpa
(imperícia/negligência) não comprovada. Sentença de improcedência
confirmada.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0015447-05.2012.8.26.0003; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data
de Registro: 20/07/2017)
Responsabilidade civil Prestação de serviços médicos Obrigação de
meio - Prova produzida indicativa de que o atendimento médico foi
realizado corretamente - Inexistência de provas de negligência ou
imperícia
das
rés
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
9204964-84.2009.8.26.0000;
Relator
(a):
Eduardo
Sá
Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tupã - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 13/06/2013; Data de
Registro: 17/06/2013)
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO OCORRIDO EM
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARTO. FRATURA DE
MEMBRO SUPERIOR DA RECÉM-NASCIDA, A DETERMINAR
SUA INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVA PERICIAL QUE
CONCLUI NÃO HAVER EVIDÊNCIAS NOS AUTOS DE QUE A
FRATURA
DO
MEMBRO,
NO
MOMENTO
DO
PARTO,
DECORREU DE ATO CULPOSO. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE
COMPROVAÇÃO
DA
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIA
PELO
HOSPITAL NO TRATAMENTO DO MENOR. ATENDIMENTO
MÉDICO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO
ILÍCITO.
VERBA
INDEVIDA.
DANO
MORAL
AFASTADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 0017933-53.2013.8.26.0576; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/04/2017; Data de Registro: 07/04/2017)
Assim, concluo que restou evidente o afastamento da
culpa presumida do patrão ou comitente, prevista na Súmula 341/STF1, pois
demonstrada a inexistência de culpa do empregado ou preposto.
Do exposto, pelo meu voto, NEGARIA PROVIMENTO
AO RECURSO.
1 É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA MARIA BALDY
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
13740D4F
12
17
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
137654CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035209-83.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.